Tribunal: TJDFT
Processo: 0731469-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis - Tema 219.
3. O SISBAJUD, antigo BACENJUD, é uma ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.
4. Observado que o executado demonstra um comportamento próprio de quem pretende dificultar a satisfação da obrigação, uma vez que não promoveu o pagamento da dívida exequenda ou ofereceu bens à penhora, além de ter se mudado de endereço sem comunicar tal fato ao Juízo, mostra-se cabível a realização de pesquisa no SISBAJUD, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros passíveis de constrição judicial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.